Tribunal: CARF
Processo: 10980.902505/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.902505/2008-33
ACÓRDÃO
1002-003.860 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRONTO ATENDIMENTO MEDICO RAPHAEL PAPA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
ESTIMATIVAS.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
Para caracterização de pagamento indevido ou a maior de estimativa,
deve-se comprovar o recolhimento em valores superiores àqueles devidos
e apurados segundo a regra do art. 2o da Lei no 9.430/96.
SÚMULA CARF No 175. APLICAÇÃO VINCULANTE.
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre
o lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar,
mesmo depois do despacho decisório de não homologação, que errou ao
preencher a Declaração de Compensação – DCOMP e informou como
crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa integrante daquele
saldo negativo.
COMPENSAÇÃO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO - DCOMP
Demonstrado o erro no preenchimento da Declaração de Compensação
(DCOMP) quanto à real natureza do crédito, mediante informação
incorreta de pagamento indevido de estimativa quando a pretensão era
utilizar o saldo negativo por ela constituído, os autos devem ser restituídos
à Unidade de Origem para que analise a existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório em sua real natureza.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.860 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.902505/2008-33
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à unidade de origem para a
continuidade da análise do direito creditório como saldo negativo, nos termos do relatório e voto
da relatora.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 0629.300, de 19 de novembro
de 2010, da 1a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não conhecendo do direito creditório.
Aos 13/06/2008, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade contra
Despacho Decisório (fl. 01), rastreamento n° 763941976, emitido em 20/05/2008, que não
homologou a compensação declarada em razão de inexistência de crédito PER/DCOMP no
01870.56932.260404.1.3.040646. Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte
defendeu que apurou prejuízo no valor de R$ 29.924,44 no exercício de 2002. Conforme DIPJ
2003, a empresa recolheu por estimativas R$ 19.124,99 de IRPJ e R$ 4.368,18 de CSLL,
configurando tais créditos recolhimentos indevidos.
A DRJ/CTA julgou a manifestação de inconformidade improcedente e não
reconheceu o direito creditório, conforme ementa abaixo:
Assunto: Imposto Sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DO CREDITO TRIBUTÁRIO SOB
CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA DE SUA ULTERIOR HOMOLOGAÇÃO.
A compensação declarada pelo sujeito passivo, na qual constam informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos a serem Compensados, extingue o
crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.860 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.902505/2008-33
3
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA DE IRPJ RECOLHIDA COM BASE NA
RECEITA BRUTA E ACRÉSCIMOS. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
O valor da estimativa mensal de IRPJ corretamente recolhido com base na receita
bruta e acréscimos não constitui pagamento indevido ou a maior passível de ser
utilizado como direito creditório em declaração de compensação, cabendo à
contribuinte aproveitá-lo mediante dedução do imposto devido na apuração
anual dos resultados.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
considerar não-homologada a compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Inconformada com a decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário que, em
síntese, destacou:
 que a empresa, no exercício de 2002, optou pela forma de tributação Lucro
Real por estimativas, tendo recolhido mensalmente IRPJ e CSLL;
 que, ao encerrar o balanço patrimonial contábil de 2002, constatou prejuízo
no valor de R$ 29.924,44;
 que, de conformidade com a DIPJ 2003, a empresa recolheu por estimativas
R$ 19.124,99 de IRPJ e R$ 4.368,18 de CSLL, configurando tais créditos
recolhimentos indevidos;
 que, durante o exercício de 2004, fez diversos pedidos de restituições
através de PER/DCOMP e as respectivas Declarações de Compensação.
 por fim, requereu nova análise de todos as suas declarações de
compensação, oriundo de pagamentos indevidos durante o exercício de
2002.
Originalmente pautado para 04.12.2018 o julgamento foi convertido em diligência
por meio da Resolução no 1003-000.035, tendo o Colegiado determinado a remessa dos autos à
DRF a fim de que fosse verificado se o saldo negativo apurado na DIPJ 2003 foi utilizado como
crédito para compensar outros débitos, bem como se o crédito alegado nos autos (DARF período
de apuração 30/10/2002, fls. 08) já foi utilizado em outro pedido de compensação.
Às fls. 117/120, em cumprimento à diligência, a autoridade esclarece que: “Para
corretamente responder a indagação do CARF, extraímos os dados de todos os PER/DCOMPs
apresentados pelo interessado, conforme tabela de fls. 117/118. Observa-se que o contribuinte
não solicitou a restituição nem utilizou em compensação o saldo negativo de IRPJ do exercício de
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.860 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.902505/2008-33
4
2003, ano-calendário de 2002. Além disso, verifica-se que o DARF aqui em questão foi objeto de
PER (pedido de restituição), que foi INDEFERIDO, e ANTES DE SEU INDEFERIMENTO, foi utilizado na
DCOMP (declaração de compensação) objeto deste processo”.
Tendo em vista tratar-se de retorno de diligência de colegiado extinto (3a TE/1a
Seção) e considerando que a conselheira Relatora não mais integra nenhum dos colegiados da
Seção, o processo foi redistribuído.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Do direito ao crédito:
Como exposto, pelo acórdão recorrido, no presente caso temos pedido de
compensação
declarada,
em
26/04/2004,
por
meio
do
PER/DCOMP
no
01870.56932.260404.1.3.04-0646 (fls. 04-06), relativa à compensação do débito de RS 1.846,70 de
IRPJ com base no lucro real do 1° trimestre/2004 (código de receita 3373), com utilização do
direito creditório de R$ 1.846,70 oriundo do pagamento indevido de estimativa de IRPJ (código de
receita 2362) efetuado em 29/11/2002 (R$ 1.846,70).
A Delegacia de Julgamento, confirmando o Despacho Decisório, concluiu pela
improcedência da manifestação de inconformidade entendendo que, em razão da opção exercida
pelo contribuinte, o recolhimento da estimativa seria obrigatório “razão pela qual não constitui
pagamento indevido ou a maior passível de ser utilizado como direito creditório, cabendo à
interessada aproveitá-lo mediante dedução do imposto devido na apuração anual dos resultados
em 31/12/2002.” O Voto ainda esclarece que o fato de o valor da estimativa ter sido utilizada para
compor saldo negativo do período, e em que pese o Contribuinte não ter indicado esse saldo
como direito creditório, não legitima o pedido aqui analisado sob pena de violação dos preceitos
formais da compensação.
Defende o Contribuinte em seu recurso que o crédito decorre do pagamento a
maior de estimativas haja vista que no encerramento do balanço patrimonial constatou-se
prejuízo, ou seja, na apuração anual o valor recolhido à título de imposto ao longo do ano foi
superior ao efetivamente devido pelo contribuinte.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.860 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.902505/2008-33
5
Foi esclarecido, em Resolução, que quando da apresentação do pedido estava em
vigor a Instrução Normativa no 210/2002 a qual não trazia qualquer limitação para o uso do
crédito. De fato, via de regra, não há limitação para o uso de valores recolhidos à maior à
Administração Pública, entretanto deve-se observar as regras atinentes aos tributos envolvidos.
No caso concreto equivoca-se o Contribuinte ao atribuir a origem do crédito a ser
utilizado na compensação como crédito decorrente de “pagamento a maior de estimativa”. É
pacífico que somente há caracterização de pagamento a maior de estimativas no caso da
comprovação do recolhimento do imposto mensal em valor superior ao montante fixado
segundo as regras do art. 2o da Lei no 9.430/96. Neste caso haveria a aplicação do permissivo da
Súmula CARF no 84: “É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa”.
Entretanto não é essa a situação dos autos.
Conforme exposto no acórdão recorrido o contribuinte apurou, declarou e recolheu
ao longo do ano-calendário valores corretos para as estimativas, considerando sua opção pelo
recolhimento mensal do IRPJ e CSLL. O excesso de pagamento, como confessado pelo próprio
contribuinte, restou caracterizado ao final do período de apuração, ocasião onde restou
caracterizado o “saldo negativo”.
Não há dúvidas quanto a este ponto. Segundo relatório conclusivo apresentado
pela Unidade de Origem em atendimento à Resolução, “extraímos os dados de todos os
PER/DCOMPs apresentados pelo interessado, conforme tabela de fls. 117/118. Observa-se que o
contribuinte não solicitou a restituição nem utilizou em compensação o saldo negativo de IRPJ
do exercício de 2003, ano-calendário de 2002. Além disso, verifica-se que o DARF aqui em questão
foi objeto de PER (pedido de restituição), que foi INDEFERIDO, e ANTES DE SEU INDEFERIMENTO,
foi utilizado na DCOMP (declaração de compensação) objeto deste processo. (...) Verificamos ainda
os demais sistemas de controle processual da RFB e não localizamos qualquer outro processo
vinculado ao crédito aqui analisado”.
Em que pese o erro, os precedentes dominantes deste Tribunal Administrativo são
no sentido de que mero erro no preenchimento da DCOMP não é impedimento ao
reconhecimento do direito ao crédito. Vale citar alguns julgados:
Acórdão 9101-005.640
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2003
DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO QUANTO À ORIGEM DO CRÉDITO.
POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO.
O erro de preenchimento de DCOMP quanto à origem do indébito (Saldo
Negativo, e não estimativa mensal) não implica per se na sua não homologação.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.860 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.902505/2008-33
6
Considerando que desde a manifestação de inconformidade o contribuinte
demonstrou esse equívoco, caberia à DRJ a análise do mérito do pedido conforme
PER/DComp retificador ou a partir das informações prestadas pelo contribuinte
acerca da correta origem do indébito.
Dessa forma, diante do saneamento quanto à origem do crédito, de estimativa
mensal para Saldo Negativo, os autos devem retornar à DRJ para que esta
examine a liquidez e certeza do correto crédito utilizado, devendo o rito
processual ser retomado a partir dessa providência.

Acórdão 9101-004.238
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO
-
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO - DCOMP
Demonstrado o erro no preenchimento da Declaração de Compensação (DCOMP)
quanto à real natureza do crédito, mediante informação incorreta de pagamento
indevido de estimativa quando a pretensão era utilizar o saldo negativo por ela
parcialmente constituído, os autos devem ser restituídos à Unidade de Origem
para que analise a existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório em
sua real natureza.

Acórdão 1003-002.051
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ESTIMATIVA MENSAL. ERRO DE
PREENCHIMENTO. RECONHECIMENTO COMO SALDO NEGATIVO. POSSIBILIDADE.
É possível reconhecer como erro de fato o preenchimento do PER/DCOMP com
indicação de crédito de pagamento indevido ou a maior ao invés de saldo
negativo, desde que haja indícios da existência do crédito de saldo negativo.
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE INTERROMPIDA.
A análise do direito creditório não foi realizada pela unidade de origem por
basear-se em erro de fato prestado na DCOMP quanto ao tipo de crédito,
portanto o processo deve ser retornar à Unidade de Origem para verificar-se a
existência, liquidez e certeza do crédito.
No mesmo sentido é a Sumula CARF no 175:
Súmula CARF no 175
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.860 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.902505/2008-33
7
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro
sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois
do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração
de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a
maior de estimativa integrante daquele saldo negativo. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Vale destacar que a aplicação do entendimento acima traz implicações no que
tange ao valor total do saldo negativo, pois nos termos do 6o da então vigente IN 210/2002 “Os
saldos negativos do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de restituição: I - na hipótese de apuração anual, a partir
do mês de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do encerramento do período de apuração”.
Ou seja, o marco temporal o marco inicial temporal de correção da parcela do saldo negativo deve
coincidir como a data de formação do Saldo Negativo: dia 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário.
Assim e considerando que o erro cometido pelo contribuinte no preenchimento da
DCOMP impediu a análise do direito creditório sob sua real natureza e, evidenciado o erro, deve a
unidade de origem prosseguir na análise acerca da existência, suficiência e disponibilidade do
saldo negativo apontado para fins de liquidação das compensações a ele vinculadas.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito dar-lhe provimento parcial
ao recurso voluntário com retorno dos autos à unidade de origem para que analise a existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório em sua real natureza.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 129
DF CARF MF
Original